Tribunal: TJDFT
Processo: 0733370-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FUGA. FALTA GRAVE. PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUIR A REGRESSÃO DE REGIME DETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de justificativa plausível para a evasão justifica a regressão do regime. O condenado não retornou ao presídio no prazo estipulado, nem apresentou justificativa idônea, ficando caracterizada a falta disciplinar grave, sendo correta a revogação dos benefícios, regressão de regime e a perda de até 1/5 (um quinto) dos dias remidos pelo trabalho.

2. Recurso não provido.